Tribunal: TJMT
Processo: 1070944-58.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070944-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (RECORRENTE), GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.480.821-30 (ADVOGADO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), LUCIANA SOARES CANUTO - CPF: 700.944.891-49 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2.
As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, pugna-se pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não foi possível comparecer à audiência visto que tinha levado sua filha vacinar.

A parte recorrida em suas contrarrazões pugnou pelo improvimento do Recurso Inominado, mantendo a sentença atacada na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023